Tribunal: TJDFT
Processo: 0730535-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0730535-59.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIS SMITH LIMA SIMAS, TONTON COMERCIO DE ROUPAS EIRELI AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tonton Comercio De Roupas Eireli e Andre Luis Smith Lima Simas contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (ID 201651407 do processo n. 0713558-08.2023.8.07.0006) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Norte Brasileiro, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada. Em suas razões recursais (ID 61971515), os agravantes sustentam, preliminarmente, a nulidade da citação por hora certa. Argumentam que “no caso, o oficial de justiça não descreveu minuciosamente todos os fatos e circunstâncias que despertaram a suspeita de ocultação. A diligência realizada pelo Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento do mandado de citação por hora certa necessariamente teria que narrar o horário ou horários em que esteve no local de cumprimento, bem como o nome do vizinho, familiar ou preposto, no caso de pessoa jurídica, que porventura tenha recebido a contrafé, isto segundo orienta o art. 253, do CPC”. Alegam também nulidade por ausência de nomeação de curador especial. No mérito, aduzem excesso de execução. Afirmam não ter sido possível impugnar detalhadamente o valor apresentado pela exequente, pois esta não acostou aos autos planilha de cálculos com a evolução da dívida. Subsidiariamente, defendem que deveriam ter sido intimados para complementar a petição com a memória de cálculo. Também sustentam a inexequibilidade do título por ausência de assinaturas das testemunhas. Ao final, requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de suspender imediatamente o andamento do feito executivo e eventuais ordens de constrição patrimonial, até julgamento final do recurso. No mérito, requer a reforma da decisão para que seja acolhida a exceção de pré-executividade. Preparo recolhido (IDs 61971516 e 61971517). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Para melhor exame da controvérsia, confira-se o teor da decisão agravada: (...) Nos termos do art. 917, §§ 3oe 4o do CPC, a alegação de excesso de execução deve ser acompanhada da indicação do valor que entende correto, bem como demonstrativo atualizado do cálculo. A parte executada limitou-se a alegar o excesso, sem apresentar demonstrativo do cálculo ou mesmo apontar o valor que entende devido. Portanto, não conheço da alegação de excesso de execução. Quanto a alegação de inexequibilidade do contrato, por não estar assinado por duas testemunhas, razão não assiste ao executado. O documento de Id 174476332 foi assinado eletronicamente por ANDRE LUIS SMITH LIMA SIMAS. Nos termos do art. 784, §4o do CPC, nos títulos executivos constituídos por meio eletrônico, é admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, dispensada a assinatura de testemunhas quando sua integridade for conferida por provedor de assinatura. O documento em questão cumpre os requisitos supracitados, visto que assinado na própria plataforma de serviços da instituição financeira credora. Sobre a citação por hora certa, nota-se que o Oficial de Justiça descreveu as circunstâncias que levaram a crer pela ocultação, bem como os dias e horários que esteve presente no estabelecimento comercial (Id 185835504). Após a citação por hora certa, foi encaminhada notificação do ocorrido pela Secretaria deste juízo, conforme dita o art. 254 do CPC (Id 191092574). Não foi nomeado curador ao citado por hora certa em razão de o executado ter comparecido espontaneamente antes de tal ato. Portanto, regular a citação do executado. Rejeito a exceção de pré-executividade apresentada. (...) Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito dos agravantes. Isso porque, de uma análise preliminar do documento acostado ao ID de origem 185835504, observa-se que o Oficial de Justiça que realizou a citação por hora descreveu, de maneira detalhada, os fatos que o levaram a entender pela existência de ocultação, bem como os dias e horários em que tentou realizar a citação pessoal do executado André. Acresce-se a isso que os autos indicam ter sido o título executivo constituído por meio eletrônico, o que, em tese e a partir da análise própria a esse momento processual, aponta o cumprimento dos requisitos para sua validade, nos termos do art. 784, § 4o, do CPC. Além disso, apesar de alegarem excesso de execução, os executados/agravantes não acostaram demonstrativo de cálculo, nos termos do art. 917, §§ 3o e 4o, do CPC. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Como a concessão da tutela de urgência pressupõe a satisfação cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, a falta de demonstração de um dos requisitos obsta o acolhimento desse pleito liminar. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO SUPERIOR. NEGATIVA DESARRAZOADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. 2. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1310815, 07336892720208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora